Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-91.2025.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Revogação da penhora do imóvel objeto da ação. Descabimento. Imóvel não protegido pelo instituto do bem de família. Recorrente possui inúmeros imóveis. Imóvel penhorado não é aquele utilizado como moradia. Impugnação ao valor da causa. Afastada. Valor da causa deve corresponder ao benefício econômico almejado.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.

Ementa:

APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Revogação da penhora do imóvel objeto da ação. Descabimento. Imóvel não protegido pelo instituto do bem de família. Recorrente possui inúmeros imóveis. Imóvel penhorado não é aquele utilizado como moradia. Impugnação ao valor da causa. Afastada. Valor da causa deve corresponder ao benefício econômico almejado.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.